Tribunal: TJDFT
Processo: 0729806-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729806-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UAIMIRI MAURO DE PAULA DALCIN AGRAVADO: UAITAN MARCOS DE PAULA DALCIN, SILVANA BRITO MARTINS RÉU ESPÓLIO DE: MAURO JOSE GRENDENE DALCIN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por UAIMIRI MAURO DE PAULA DALCIN para reformar a decisão proferida nos autos da ação de inventário dos bens deixados por Mauro José Grendene Dalcin, que reconheceu a intempestividade da impugnação ao esboço de partilha apresentada pelo agravante, e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para conferência. A parte agravante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade dos efeitos da preclusão em processo de inventário, argumentando que as irregularidades apontadas devem ser sanadas antes da homologação da partilha, independentemente da manifestação ter sido protocolada com um dia de atraso. Aponta diversas controvérsias pendentes de análise, como a divergência de valores em contas judiciais, a ausência de depósito de valores de bens alienados e a cobrança indevida de despesas pelo inventariante, que utiliza bem do espólio com exclusividade. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, a reforma da decisão para que sejam apreciadas as questões suscitadas na impugnação de ID 233572544 de origem. Preparo dispensado, pois a parte agravante é patrocinada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e beneficiária da gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. No caso dos autos, em uma análise preliminar, própria desta fase processual, não vislumbro a presença dos requisitos legais para o deferimento da medida de urgência. A probabilidade de provimento do recurso, neste momento, não se revela de plano. A decisão agravada fundamentou-se em um aspecto objetivo, qual seja, o protocolo da impugnação do agravante fora do prazo legal assinalado, reconhecendo a sua intempestividade. Embora o agravante teça argumentos sobre a não ocorrência de preclusão para matérias de ordem pública e questões que devem ser dirimidas antes da partilha no rito especial do inventário, a controvérsia demanda análise aprofundada do mérito recursal, o que é inviável em sede de cognição sumária. Ademais, o perigo de dano grave ou de difícil reparação também não se mostra evidente. O Juízo de origem determinou a remessa dos autos à Contadoria para conferência do plano, estabelecendo que a partilha se dará por frações ideais, e que após o retorno as partes serão novamente intimadas para manifestação. Desse modo, o ato determinado não é a homologação final e irreversível da partilha, mas um ato ordinatório de conferência que, por si só, não impede a posterior correção de eventuais erros materiais ou a resolução das questões de fundo antes da prolação da sentença. A própria decisão agravada ressalva que as questões atinentes a determinados bens e valores serão relegadas à sobrepartilha, o que, a princípio, resguarda o patrimônio do espólio. Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator